Tribunal: TJMT
Processo: 1035876-13.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035876-13.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIANA MENEZES DE ARAUJO CORONEL - CPF: 026.990.881-10 (RECORRENTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), NG20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 19.829.219/0001-26 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS
.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. COBRANÇA INDEVIDA DE PERCENTUAL DE MULTA POR DISTRATO DIVERSA DO ESTIPULADO NO CONTRATO. ABUSIVIDADE. ARTIGO 51 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TEMA REPETITIVO 1002/STJ. DISSOLUÇÃO DO CONTRATO PELO PROMITENTE COMPRADOR.
SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.

Viola o Código de Defesa do Consumidor a alteração unilateral do contrato incidindo percentual da multa diversa do que foi efetivamente estipulado.

2.

Nos termos do tema repetitivo 1.002 do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão nos casos de resolução de compromisso de compra e venda de imóvel, anterior à Lei n. 13.786/2018, por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, como se afigura na hipótese em exame.

3.

Recurso conhecido e provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
Mariana Menezes de Araújo Coronel
contra sentença que, em
ação de cobrança cumulada com danos morais
proposta por si contra
NG20 Empreendimentos Imobiliários Ltda
., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para “
condenar a parte reclamada a pagar a parte reclamante o valor de R$8.779,95 (oito mil e setecentos e setenta e nove reais e noventa e cinco centavos), acrescidos de correção monetária a partir do efetivo prejuízo e juros de mora de 1% a.m, a partir da citação
”.

Em suas razões recursais, a parte recorrente relata que “
o intuito do apelo é reformar parcialmente a sentença no tocante ao percentual da multa e o termo inicial dos juros de mora
”.

Assevera que, “
os contratos rescindidos estipularam multa de 10% (dez por cento) para o caso de desfazimento do negócio, entretanto, em que pese a convenção contratual, no Termo de Distrato a Reclamada de forma abusiva e injustificável alterou unilateralmente a cláusula contratual e aplicou multa de 20% (vinte por cento) sobre os valores a serem reembolsados
”.

Afirma que sua irresignação recai justamente sobre a abusividade da recorrida em alterar de forma unilateral a cláusula do contrato de modo a colocá-la em desvantagem exagerada, incompatível com a boa-fé dos contratos, consoante artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor.

Assegura que o termo inicial de juros de mora deve ser a data do descumprimento do Termo de Distrato, que é o vencimento das parcelas não pagas pela recorrida, consoante o artigo 397 do Código Civil, e não a data da citação, como fixado na sentença.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, em parte, determinando a aplicação do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor a ser devolvido pelo distrato, e fixar a incidência dos juros de mora a partir do vencimento das parcelas previstas no mesmo.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões (Pje Primeira Instância, Expedientes, Id. 153519062).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1035876-13.2023.8.11.0001

Polo Ativo

MARIANA MENEZES DE ARAUJO CORONEL

Polo Passivo

NG20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A controvérsia consiste em verificar sobre a abusividade na alteração unilateral de cláusula contratual, consistente no percentual da multa na ocasião do distrato do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, bem como sobre o termo inicial da incidência dos juros de mora sobre os valores a serem devolvidos pela recorrida.

Eis trechos da sentença recorrida:

[...] Ante o exposto, rejeito as preliminares e, julgo pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais para o fim de CONDENAR a parte reclamada a pagar a parte reclamante o valor de R$8.779,95 (oito mil e setecentos e setenta e nove reais e noventa e cinco centavos), acrescidos de correção monetária a partir do efetivo prejuízo e juros de mora de 1% a.m, a partir da citação e, em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95. [...] (Id. 214496413).

A parte recorrente narra na inicial que realizou o distrato com a recorrida relativo aos contratos de promessa de compra e venda de duas unidades habitacionais, n. I002 e M308, realizando o pagamento do valor de R$ 5.486,55 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) e R$ 5.488,39 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e nove centavos), respectivamente.

Verbera que solicitou o distrato em razão do atraso na entrega dos imóveis adquiridos na planta.

Relata que, ao contrário do estipulado no contrato, na ocasião do distrato, a parte recorrida aplicou multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor a ser devolvido, o que resultou no montante de R$ 4.389,24 (quatro mil, trezentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos) e R$ 4.390,71 (quatro mil, trezentos e noventa e reais e setenta e um centavos).

Além disso, a devolução dos valores foi ajustada para 13 (treze) parcelas mensais, até hoje não cumprido pela parte recorrida, sendo necessária a propositura da ação originária para afastar o percentual abusivo de 20% (vinte por cento) da multa unilateral aplicada, e compelir a empresa recorrida ao pagamento.

Pois bem.

Ante a argumentação da consumidora de alteração abusiva, cabia à recorrida comprovar a voluntariedade da outra parte para alteração do contrato, mas isso não ocorreu, mormente a ausência de juntada de documentos que pudessem comprovar a concordância com a alteração da cláusula contratual.

Destaca-se que houve falha na prestação do serviço da recorrida, que, na ocasião do distrato, pefetuou a cobrança de percentual a maior do que o constante no contrato, o qual dispunha:

Assim, verifico que a parte recorrente demonstrou inequivocamente o ato ilícito praticado pela recorrida, consubstanciado na cobrança de valores indevidos e diversos do contratado.

Nos termos da Súmula 543 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor,
deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor,
ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
”.

E, na hipótese, consoante está no contrato, o percentual devido a ser descontado dos valores que devem ser restituídos, imediatamente, em parcela única, é de dez por cento (10%), uma vez que a iniciativa pela resolução do distrato se deu pela promitente compradora.

Quanto ao termo inicial de incidência de juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial n. 1740911/DF, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese (Tema 1.002 do STJ):

Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão
. (STJ, Segunda Seção, Resp 1740911/DF recurso repetitivo , relator Ministra Maria Isabel Gallotti, Dje 22/8/2019).

Logo, para não incorrer em
reformatio in pejus
, e à míngua de recurso da outra parte, no ponto, a sentença deve ser mantida.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para condenar a recorrida à aplicação do percentual de dez por cento (10%) relativo à multa contratual estabelecida no parágrafo 4º do contrato, a incidir sobre o valor a ser restituído à recorrente das parcelas pagas pelos imóveis, alterando a sentença neste capítulo sobre o montante a ser restituído. Incólumes os demais termos.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte recorrente em honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, caput, da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz

Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2024